Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR 2016.00.2.012014-9. RECURSO NÃO PROVIDO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE UM POR CENTO (1%) DO VALOR DA CAUSA.
1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR n.o 2016.00.2.012014-9, que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em favor do Distrito Federal, pertencem a este ente de direito público interno, e não aos seus procuradores. Dessa forma, afirmar que os honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal pertencem aos seus procuradores para o fim de impossibilitar a compensação dessas verbas sucumbenciais com os débitos que este ente possui em relação ao agravado, contraria o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização, cuja observância é obrigatória pelo demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal do agravante vai de encontro ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, era medida que se impunha, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC.
2. A circunstância de o agravante não ter trazido qualquer fundamento novo para combater a decisão agravada, apenas reiterando o que já havia exposto nas razões do agravo de instrumento, bem como de se voltar contra decisão que aplicou entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, que impõe a fixação de multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1021, §4o, do CPC.
3. Agravo interno não provido.